Tribunal: STF
Processo: ARE 1502055
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JUSSARA/GO. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021 A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. TEMA 1199. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. No julgamento do ARE nº 843.989 (Tema 1.199/RG), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa a casos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. Precedentes.



    2. A Lei nº 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei nº 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei nº 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o rol do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, é exaustivo, e não exemplificativo. Assim, as condutas dos agentes devem estar enquadradas em alguma das práticas previstas no aludido artigo, não servindo apenas a afirmação genérica de afronta a princípios constitucionais. Decisão que não afirma a licitude das condutas imputadas, que podem ser apuradas em outras esferas de responsabilidade, inclusive penal.



    4. Não permanecendo a conduta imputada entre aquelas descritas na nova redação do art. 11 da Lei nº 8.249/1992, não ha que se falar em continuidade típico normativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.